Tribunal: TJPA
Processo: 0022173-61.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022173-61.2013.8.14.0401

APELANTE: MARCO ANTONIO LEAL DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. EXAME DAS ALEGAÇÕES DE MÉRITO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preenchidos os pressupostos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso V do Código Penal, visualiza-se a ocorrência da prescrição da pretensão retroativa, motivo pelo qual deve ser extinta a punibilidade do apelante.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA, ACOLHENDO A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MARCO ANTONIO LEAL DA SILVA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou à pena de 0
1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 06 (seis) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/06
.

Narra a
exordial acusatória
que no dia 04.10.2013, a polícia militar recebeu denúncia de que estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes no campo de futebol situado no final da Rua Magalhães Barata, na Associação Comercial de Cotijuba, pelo indivíduo conhecido pela alcunha de "Sarita". No local, foi encontrado o acusado, conhecido traficante na área, sendo achada, com ele, uma peteca de pasta de cocaína. Em seguida, os policiais foram até a residência do denunciado, onde, após diligências, encontraram oito petecas de cocaína e oito tabletes de maconha. Em sede policial, Marco Antonio confessou a prática do crime.

Em
razões recursais
, a defesa pleiteia,
preliminarmente,
o
reconhecimento da extinção da punibilidade do réu,
ante a ocorrência da
prescrição intercorrente,
de vez que o tempo decorrido desde a publicação da sentença condenatória até o presente momento já ultrapassa o prazo prescricional a ser considerado diante da pena concretamente aplicada ao delito em testilha.

Ultrapassada a tese preliminar, pleiteia,
no

mérito
, a
absolvição do apelante
, ante a
insuficiência de provas para sua condenação
.

Caso rechaçada a tese absolutória, pugna pela
aplicação dos §§ 1° e 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, em seu patamar máximo legal, tendo em vista que o apelante preenche todos os requisitos legais.

Pede, por fim,
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
manifesta-se pelo
conhecimento e

parcial provimento
do recurso interposto, dada a ausência de fundamentação da sentença de 1º grau, bem como, em face da ocorrência de prescrição retroativa.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça

Francisco Barbosa de Oliveira

opina pelo
conhecimento e parcial provimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR

1. Da Extinção da Punibilidade do Réu Ante a Ocorrência da Prescrição

Em
razões recursais
, a defesa pleiteia,
preliminarmente,
o
reconhecimento da extinção da punibilidade do réu,
ante a ocorrência da
prescrição intercorrente,
de vez que o tempo decorrido desde a publicação da sentença condenatória até o presente momento já ultrapassa o prazo prescricional a ser considerado diante da pena concretamente aplicada ao delito em testilha.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que
assiste razão à defesa
, mas não pelos motivos elencados em seu arrazoado, e sim em razão da
prescrição retroativa
, conforme verificado pelo
dominus litis
e ratificado pelo
Parquet
.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Às fls. 132/134 dos autos digitalizados, vê-se que a sentença foi proferida em 21.10.2016, tendo o Juízo
a quo
aplicado ao réu a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto. Contudo, somente foi publicada em 03.02.2020 (fls. 140/141).

Assim, levando-se em consideração que o
decisum
transitou em julgado para a acusação,
tem-se que o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos
, conforme estabelece o inciso V do art. 109 do CPB.

Deste modo, observa-se que,
entre a data do recebimento da denúncia (22.01.2016), às fls. 108/109, e a data da publicação da sentença condenatória (03.02.2020), às fls. 140/141, passaram-se pouco mais de 04 (quatro) anos
, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Verificada a prescrição, torna-se prejudicado o exame do mérito recursal.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PROVIMENTO, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, nos termos do art. 109, inciso V c/c o art. 110, §1º do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2021